Tribunal: STF
Processo: RE 119391
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTOU FUNDAMENTO SUFICIENTE (RELAÇÃO CONTRATUAL A SER
OBEDECIDA), NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO QUAL,
PORTANTO, NÃO SE CONHECE, DE ACORDO COM A SÚMULA 283, DO SUPREMO
TRIBUNAL.